Tribunal: CARF
Processo: 10980.720861/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10980.720861/2012-17 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2003-000.086 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de julho de 2023 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
OSNI DA SILVA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos lançados no voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 31/36):
O contribuinte identificado em epígrafe foi autuado pela fiscalização da RFB, mediante
o Auto de Infração de fls.8/13. As infrações apuradas foram assim descritas:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.720861/2012-17
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.086 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720861/2012-17

Uma vez cientificado, o contribuinte tempestivamente apresentou sua impugnação
perante a repartição fiscal de origem para, em síntese, apresentar as seguintes razões de
contestação:

Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.086 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720861/2012-17

Tendo em vista a competência acerca da matéria, e conforme definição da COCAJ/RFB,
este processo foi encaminhado para a apreciação e julgamento nesta DRJ/REC.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
FATO GERADOR. AUFERIR RENDA. DISPONIBILIDADE
O fato gerador do imposto de renda pessoa física (IRPF) ocorre na data da aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica da renda. Esta foi disponibilizada ao interessado,
identificado pelo nome e número do CPF, mediante recibo de pagamento acostado, que
consta nos autos de processo judicial que tramitou na 1a Vara da Fazenda no Foro de
Porto Alegre-RS, a título de honorários advocatícios.
PROVA DO PAGAMENTO NÃO CONTESTADA. RENDIMENTOS PAGOS A
TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DO NON OLET.
O ora impugnante não contesta diretamente o fato do pagamento a ele endereçado, nos
termos do recibo acostado aos autos como prova, limitando-se a argumentos indiretos
de defesa, especialmente o de que tem apenas o grau de ensino fundamental, que não
tem registro na OAB, e por isso não poderia receber honorários advocatícios. Para fins
tributários, vigora no direito brasileiro o princípio do “non olet”. Mesmo que o
rendimento resulte de atividade irregular, ou delituosa, tal como seria eventual prática
do charlatanismo, o fato gerador do imposto ocorre para aquele que recebeu a renda.
Cientificado da decisão, 12/06/2015 (fls. 41), o contribuinte, em 24/06/2015,
interpôs recurso voluntário (43/45), alegando que não auferiu renda pelo exercício da advocacia,
uma vez que não é habilitado e nem capacitado para tanto, tendo apenas ensino fundamental
completo, além de não conhecer a pessoa que declarou o referido pagamento, sendo assim parte
ilegítima para figurar como responsável pelo pagamento do imposto apurado. Alega ainda que o
recebo emitido apresenta uma série de indícios que apontam em sentido contrário, sobretudo pela
assinatura que não apresenta qualquer semelhança com a sua, conforme atesta e se comprova
pelas peças impugnatória e recursal apresentadas, que são diferentes daquela constante no recibo
atestando o recebimento dos honorários pela condução do processo judicial que tramitou na Vara
Cível do Foro Regional Partenon Porto Alegre/RS. Requer, ao final, o cancelamento do débito
fiscal reclamado, bem como seja oficiado a autoridade policial para verificação da ocorrência de
ilícito penal.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 46/47.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos de pessoa física decorrentes do
trabalho com ou sem vínculo empregatício, sujeitos ao carnê-leão, no valor de R$ 36.000,00, em
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2003-000.086 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720861/2012-17

decorrência do processamento da DAA/2008, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter
nova análise acerca do processado, no sentido do afastamento da omissão apurada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal com cópia da
consulta processual extraída do processo no 10901757806, em curso na Vara Cível do Foro
Regional Partenon Porto Alegre/RS e do registro obtido junto à OAB/PR, noticiando a existência
de advogado homônimo (Osni da Silva) (fls. 44 e 46).
Pois bem. Do cotejo da prova documental carreada, com especial destaque para os
documentos trazidos nessa seara recursal, constato que, em relação a omissão de rendimentos a
mesma originou-se de condução do processo judicial. Contudo, o Recorrente alega desconhecer
a sua origem, além de contestar a ocorrência do efetivo pagamento, demonstrando, inclusive, a
existência de advogado homônimo (fls. 44), o qual conduziu a aludida demanda judicial onde se
gerou os rendimentos tidos por omitidos.
Portanto, torna-se imperioso esclarecer acerca da eventual ocorrência de
duplicidade de registros no cadastro de pessoas físicas, cuja informação entendo ser de suma
importância ao deslinde da controvérsia recursal, sobretudo levando-se o questionamento do
recebimento dos rendimentos omitidos, sendo certa a constatação da existência de advogado
homônimo e, ao que parece, com o mesmo CPF.
Ademais, não consta dos autos a DIRPF/2008 e o dossiê fiscal, de forma que não
é possível apurar a correção da conduta fiscal adotada pelo Recorrente, bem como verificar os
documentos apresentados no curso da ação fiscal, os quais são imprescindíveis ao deslinde da
controvérsia recursal instaurada.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que
a unidade de origem traga aos autos: (i) a tela de consulta do sistema CPF e registro cadastral em
relação ao Recorrente e o advogado homônimo (Osni da Silva) inscrito na OAB sob o no
15407/PR; (ii) o dossiê fiscal, contendo todos os documentos apresentados em atendimento aos
termos de intimação expedidos; e (iii) cópia completa das DAA (DIRPF/2008) apresentadas pelo
contribuinte e pelo aludido advogado homônimo.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 54
DF CARF MF
Original